Tribunal: TJDFT
Processo: 0714297-78.2023.8.07.0006
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS. CONTRATO DE ADMINISTRAÇÃO. OUTORGA DE PODERES ESPECIFICOS À IMOBILIÁRIA PARA AJUIZAR AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUÉIS. NÃO PROVADO. ILEGITIMIDADE ATIVA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra a sentença que julgou extinto o processo sem resolução do mérito ante a ausência de legitimidade ativa. Em suas razões, em síntese, sustenta a sua legitimidade ativa.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
III. A legitimidade para exigir o pagamento dos aluguéis e acessórios locatícios é do locador, pois é quem detém o direito para tanto. De modo que a administradora do imóvel locado, por meio de contrato de administração de imóvel, assegura ao proprietário do imóvel o recebimento dos rendimentos do bem dado em locação e, na hipótese de inadimplência do locatário, a imobiliária administradora pode ser sub-rogada nos direitos daquele mediante outorga de poderes específicos para fins de ação judicial.
IV. Depreende-se que o imóvel é de propriedade de terceiro que, por meio de contrato de cessão de direitos, vendeu ao cessionário, José César, o qual outorgou poderes gerais ao autor para administrar o imóvel nos moldes do contrato de administração de ID 55613811. Contudo, ao analisar o contrato de administração verifica-se que não há poderes específicos para o ajuizamento de ação de cobrança em nome do cessionário/contratante do serviço de administração do imóvel, conforme dispõe o art. 661, §1o do Código Civil.
V. Assim, deve ser reconhecida a ilegitimidade ativa do recorrente, o qual não é detentor de poderes de representação judicial do cessionário do imóvel, não tendo legitimidade ad causam para a propositura de ação de cobrança em defesa dos interesses do locador, por violação do art. 18 do Código Civil.
VI. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente em custas processuais e deixo de condenar em honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões.
VII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, a teor do art. 46 da Lei 9.099/95.